Tribunal: TJES
Processo: 5000059-29.2019.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000059-29.2019.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
RECORRIDO: FERNANDA BENEVENUTE DE ALMEIDA CORREA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS MOVIDOS EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO. MERO ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO PERFEITO HAVENDO TÃO SOMENTE DISSONÂNCIA NA PARTE DISPOSITIVA. REFORMA DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO O QUAL PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO EM SUA PARTE DISPOSITIVA: “
Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pela Requerida, DANDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, com o fito de julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais)
.” EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS APENAS PARA ADEQUAR A REDAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO EM REFERÊNCIA, MANTENDO-SE INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.